Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-73.2023.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002032-73.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSELY BERNARDES DE SOUZA - CPF: 039.621.921-74 (APELANTE), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 051.117.231-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BERNARDES DE SOUSA - CPF: 468.773.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEAN DE JESUS BATISTA - CPF: 025.084.135-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 129, § 10, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal grave, em que a defesa pretende o afastamento das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal, com consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o motivo fútil está caracterizado no caso concreto; (ii) estabelecer se houve recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se é cabível a causa de aumento do art. 129, § 10, do Código Penal em crimes praticados no âmbito de relação doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O motivo fútil se configura quando a agressão decorre de razão insignificante ou desproporcional; no caso, a reação violenta da acusada, mediante golpe de faca em região vital, foi desproporcional ao mero xingamento, caracterizando a agravante.

4.

O recurso que dificultou a defesa da vítima se reconhece quando a conduta impede reação; comprovou-se que o golpe foi desferido pelas costas, em momento de distração e despreparo da vítima, o que inviabilizou sua defesa.

5.

A causa de aumento do art. 129, § 10, do Código Penal não se restringe à violência de gênero, mas abrange lesões praticadas no âmbito de relações domésticas, independentemente do sexo da vítima; comprovada a convivência em união estável, correta a incidência da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O motivo fútil se caracteriza quando a resposta violenta é manifestamente desproporcional à provocação recebida.

2.

O recurso que dificulta a defesa da vítima se configura quando o agente surpreende a vítima de forma a impedir qualquer reação defensiva.

3.

A causa de aumento do art. 129, § 10, do Código Penal incide em crimes de lesão corporal grave praticados no âmbito de relações domésticas, ainda que a vítima seja do sexo masculino.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “a” e “c”; 65, III, “d”; 129, §§ 1º, I e II, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.152.234, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.09.2024; STJ, REsp nº 2.017.639, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13.02.2023; TJMT, N.U 0006439-33.2017.8.11.0007, Quarta Câmara Criminal, j. 01.09.2025; TJMT, N.U 1003796-16.2023.8.11.0059, Quarta Câmara Criminal, j. 28.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Rosely Bernardes de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que a condenou como incursa nas sanções do art. 129, § 1º, incisos I e II, na forma do § 10º, c/c o art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, todos do Código Penal, à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, por meio do qual pleiteia:
(i)
o afastamento da agravante relativa ao
motivo fútil
;
(ii)
, em decorrência disso, a consequente
redução da pena
, mediante a devida valoração da
atenuante da confissão espontânea
;
(iii)
o afastamento da agravante consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
; e, por fim, (iv) o afastamento da
causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal
(ID 312472415).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

312472417).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id.

315411398), manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, §1º, INCISOS I E II, NA FORMA DO §10º, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "C", TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – MÉRITO - REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCEDÊNCIA DA TESE. Pretensão de reforma da dosimetria – Improcedência. Agressões praticadas por motivo fútil, flagrantemente desproporcional - Apelante golpeou o ofendido com instrumento perfuro cortante após insulto a sua genitora - Recurso que dificultou a defesa da vítima restou evidenciado, vítima desarmada, foi golpeada no tórax sem que pudesse esboçar reação - Afastamento da majorante do artigo 129, § 10, do Código Penal com base no gênero da vítima não tem amparo legal.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se à irresignação da defesa quanto à a
dosimetria da pena
, especificamente quanto à aplicação das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal.

Destaco, inicialmente, que não houve impugnação quanto à
autoria
e à
materialidade
do delito, de modo que tais elementos restam incontroversos no presente recurso. A celeuma recursal, portanto, concentra-se exclusivamente sobre a dosimetria da pena.

Passo à análise das teses defensivas.

1. Das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima

A defesa sustenta que não restaram configurados os requisitos caracterizadores das agravantes do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que a conduta da apelante teria ocorrido no contexto de uma
convivência doméstica conturbada
.

Aduz, ainda, que a expressão proferida pela vítima
“filho da puta”
possui, para a apelante, carga emocional e simbólica relevante, especialmente por envolver ofensa à sua genitora, o que, segundo a tese defensiva, afastaria a natureza fútil da motivação, tornando-a compreensível no contexto relacional

O argumento
não merece acolhimento
.

Examinando detidamente os autos, observa-se que o juízo sentenciante
fundamentou com precisão as incidências das agravantes
na segunda fase da dosimetria da pena, conforme se extrai do seguinte trecho da r. sentença condenatória (id. 312472407):

“Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, visto que a ré admitiu a prática do fato em seu interrogatório judicial.
Em contrapartida, também incidem as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ (motivo fútil) e ‘c’ (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, pelos fundamentos já expostos.
A agravante do motivo fútil se caracteriza quando a motivação do crime é insignificante ou desproporcional.

No caso, a ré esfaqueou a vítima após um xingamento comum em discussões acaloradas, sem imediata reação emocional, mas sim ação deliberada após tempo de reflexão. A vítima era conhecida por ofensas quando embriagada, e a ré admitiu que ele ‘xingava todo mundo’. O ataque foi desproporcional, atingindo região vital, e a ré ainda afirmou que repetiria o ato, revelando padrão de conduta censurável.

A
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
se caracteriza quando o crime é cometido de forma a impedir reação. No caso, a ré golpeou a vítima pelas costas, em região vital, enquanto ela conversava despreparada com o pai da agressora. Houve lapso temporal entre a discussão e o ataque, criando falsa sensação de segurança. A vítima afirmou que não viu a ré se aproximar. O uso de faca contra pessoa desarmada e sem aviso confirma o desequilíbrio. A ré ainda buscou a arma e voltou para atacar, demonstrando ação deliberada e planejada.

Diante do concurso entre agravantes e atenuantes, promovo a integral compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.”

De fato, a jurisprudência pátria consolidou entendimento segundo o qual o motivo fútil se revela presente quando o crime é cometido por razão
insignificante
ou
manifestamente desproporcional
, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, justificando a incidência da agravante legal.

No caso sob exame, a reação da apelante mostrou-se flagrantemente desproporcional ao estímulo verbal recebido, consistente em xingamento corriqueiro em brigas de casal — sobretudo em um ambiente já descrito como conturbado e marcado pelo consumo de álcool.
Apesar do teor ofensivo da provocação
, a apelante, ao ouvir expressão dirigida à sua mãe,
escolheu agir de forma consciente e deliberada
, desferindo golpe com instrumento perfurocortante em região vital do corpo da vítima (próxima à axila direita), conforme se depreende dos prontuários médicos acostados aos autos (IDs 136842525 e 136843053),
o que resultou em risco concreto à vida do ofendido
.

Ressalte-se que a própria apelante, em seu interrogatório judicial,
reconheceu que a vítima tinha o hábito de proferir xingamentos quando embriagada
, afirmando, de modo textual, que
“xingava todo mundo”
, o que evidência se tratar de
conduta previsível e reiterada
, esvaziando qualquer pretensão de surpresa emocional súbita.

A excessividade da reação empreendida ganha contornos ainda mais preocupantes pelo desvio de comportamento quando a ré, sem qualquer hesitação, afirmou
em juízo que

“
se a vítima voltasse a xingar sua mãe, faria a mesma coisa novamente”
, revelando inexistência de arrependimento, frieza no agir e propensão à reiteração delitiva, atributos que elevam sobremaneira o grau de censurabilidade da conduta. (relatório de mídias. id. 312472406)

Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, o motivo fútil, pela clara e objetiva desproporção entre o xingamento recebido e a resposta violenta e letal que lhe sucedeu.

Ademais, restou devidamente demonstrado nos autos que a apelante desferiu o golpe contra a vítima
pelas costas
, atingindo
região vital
, no momento em que esta conversava com o pai da agressora,
sem qualquer possibilidade de defesa
. A vítima Adean, em seu depoimento judicial, afirmou ter sido
surpreendida por um golpe de faca pelas costas
, não tendo sequer percebido a aproximação da apelante.

Acresce-se, ainda, conforme destacado na sentença, que houve um lapso temporal entre a discussão inicial e o ataque, o que criou na vítima uma falsa sensação de segurança. Estando
desarmada e desatenta
, foi atacada de forma
súbita
, com instrumento perfurocortante, o que evidencia não apenas o desequilíbrio de forças entre os envolvidos, mas, sobretudo, a impossibilidade de qualquer reação defensiva por parte do ofendido.

Tais circunstâncias caracterizam, de forma inequívoca, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, consistente no
recurso que dificultou
a defesa da vítima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta praticada.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conforme já decidido por este Relator
, em situação de similar configuração fática, conforme exemplifica o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. [...] O motivo fútil resta configurado diante da desproporção entre a motivação e o crime, enquanto o recurso que dificultou a defesa é caracterizado pela ação inesperada e pela incapacidade de reação da vítima. [...]."
(N.U 0006439-33.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025).

"O recurso que dificultou a defesa da vítima não exige impossibilidade absoluta de reação, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva, como no caso de vítima desarmada e embriagada."
(N.U 1003796-16.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)
.

Assim, ambas as agravantes foram corretamente reconhecidas pelo juízo de origem, com fundamentação adequada e em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

2. Da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal.

A defesa sustenta que a causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal não deve ser aplicada ao caso, argumentando que a vítima é do sexo masculino, e sem indicativo de vulnerabilidade ou dependência em relação à apelante.

O argumento
não merece acolhimento
.

A causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal, tem como elementar a prática do crime no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, não pressupondo a violência de gênero. Para sua aplicação, basta que o crime de lesão corporal seja de natureza grave (§ 1º) ou tenha resultado em morte (§ 3º) e que a sua circunstância esteja indicada no § 9º do mesmo dispositivo legal.

A incidência da majorante está vinculada à prática do delito no âmbito das relações domésticas, pouco importando o sexo do ofendido. Não se trata, portanto, de uma proteção exclusiva às mulheres, mas sim de uma tutela mais rigorosa das relações familiares e domésticas em geral.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"O art. 129, §§ 9º e 10, do CP, a seu turno, tem como elementar a prática do crime no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade e não pressupõe a violência de gênero - razão pela qual a qualificadora incide, inclusive, quando há vítimas homens. Embora relacionadas, a violência doméstica não se confunde com a de gênero."
(REsp n. 2.152.234, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/09/2024).

"A causa de aumento do § 10º do art. 129 do CP pune mais avemente o agente que pratica a lesão corporal utilizando-se das relações familiares ou domésticas, circunstância que torna a vítima mais vulnerável ao seu agressor e também eleva as chances de impunidade do agente. Nessa hipótese, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, já que a ação não é movida pelo gênero do ofendido." (
REsp n. 2.017.639, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/02/2023).

No caso em análise, restou demonstrado que a apelante e a vítima conviviam em união estável há aproximadamente 02 (dois) anos, e que o crime foi praticado no âmbito dessa relação doméstica.

Portanto, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Rosely Bernardes de Souza, mantendo incólume os termos da r. sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025